Tribunal: TJPA
Processo: 0811524-23.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811524-23.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELIZEL LIMA CALANDRINE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. PADRASTO DAS VÍTIMAS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de ELIZEL DOS SANTOS OLIVEIRA, condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, contra decisão que manteve a prisão preventiva na sentença e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a sentença observou os requisitos legais ao manter a prisão preventiva e negar o direito de recorrer em liberdade, com base nos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresentou fundamentação idônea ao manter a custódia cautelar e negar o direito de apelar em liberdade, destacando a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente — consistente em atos libidinosos e agressões físicas praticados contra crianças sob sua esfera de convivência familiar —, a ausência de alteração do panorama fático-processual desde a decretação da prisão e a insuficiência das medidas cautelares diversas para proteção da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem conhecida e denegada, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: É legítima a manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, quando presentes fundamentos concretos relacionados à gravidade do crime, ao risco à ordem pública e à insuficiência das medidas cautelares diversas para atingir os fins da segregação cautelar.

Dispositivos legais citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 923.768/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19/11/2024, DJe 25/11/2024; STJ, RCD no HC 956.736/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11/12/2024, DJe 17/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhora
Desembargadora
Kédima Lyra.

Belém/PA, 07 de julho de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar impetrado

em favor de
ELIZEL LIMA CALANDRINE
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cachoeira do Arari/PA,
nos autos da Ação Penal nº
0800044-49.2024.8.14.0011, em razão da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente por ocasião da sentença penal condenatória.

Sustenta o impetrante que o paciente teve sua custódia preventiva inicialmente decretada em 20/08/2024, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 217-A c/c art. 226, II; art. 129, §9º; e art. 136, todos do Código Penal. Relata que, após a conclusão da instrução e a apresentação de alegações finais, foi proferida sentença condenatória em 27/05/2025, oportunidade na qual o juízo manteve a segregação cautelar pelos mesmos fundamentos anteriormente adotados, tendo o paciente sido condenado apenas pelo crime do art. 217-A do Código Penal.

Alega a existência de constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação idônea e da não avaliação da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculo laboral, de modo que faria jus à liberdade provisória ou à substituição da prisão por medidas do art. 319 do CPP

Ao final, requereu, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares alternativas, inclusive com monitoração eletrônica e outras condições fixadas pelo juízo.

Juntou documentos.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Gabinete do Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, que determinou o encaminhamento a esta Relatora, por prevenção, em razão do efetivo julgamento do Habeas Corpus nº 0818269-53.2024.8.14.0000, referente à mesma ação penal, ID 27502900.

Em ID 27568068, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 27653952, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 27703945, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação do Habeas Corpus impetrado em favor de
Elizel

Lima Calandrine.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido, conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, com fundamento na ausência de motivação idônea e na possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva,
verifico que o magistrado de primeiro grau fundamentou concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do CPP
, ressaltando necessidade de salvaguardar a ordem pública.

Assim, verifica-se que a Decisão combatida se encontra concretamente fundamentada nos pressupostos legais (materialidade e indícios de autoria) e requisitos processuais (garantir a ordem pública), na conformidade do que autoriza o art. 312, CPP, sendo esclarecedor transcrever trecho da referida decisão (ID 27458468):

“... O condenado permaneceu segregado em toda a instrução criminal pela nocividade da conduta pela qual foi preso em flagrante. Formado o juízo de convicção que levou à sua condenação entendo remanescerem os motivos da segregação cautelar previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, o primeiro evidenciado com o que resultou do julgamento do feito, e o segundo evidenciado com a potencialidade lesiva da conduta perpetrada pelo apenado nestes autos, que configura perigo capaz de macular a ordem pública.

Seguindo esta linha de raciocínio, alinho-me ao entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não há sentido em deferir ao apenado o direito de recorrer em liberdade se permaneceu segregado ao longo da instrução e não houve alteração do panorama processual que justificou a decretação da prisão cautelar (...).

Tomando por base a não alteração do panorama que levou à decretação da prisão preventiva, bem como adotando o entendimento referendado pela Corte Superior, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade...”

Como visto, magistrado de primeiro grau fundamentou a manutenção da prisão preventiva na persistência dos requisitos cautelares, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e da ausência de alteração do panorama fático-processual. Ressalte-se que o conteúdo do decreto prisional já foi analisado por esta Relatoria no Habeas Corpus nº 0818269-53.2024.8.14.0000, ocasião em que concluí pela idoneidade da fundamentação da medida, ao reconhecer que a segregação cautelar se justificava diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelos relatos das vítimas em escuta especializada, que descreveram atos libidinosos e agressões físicas praticados no contexto de convivência familiar, sendo o paciente padrasto dos menores. Naquele momento, entendi estar suficientemente demonstrada a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, entendo que a Decisão se encontra devidamente fundamentada, tendo o juízo observado o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando o decreto preventivo está fundamentado em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 387, § 1º do Código de Processo Penal - CPP, o Juiz sentenciante, por ocasião da prolação da sentença condenatória, pode, de forma fundamentada, decretar a prisão preventiva, mesmo que o acusado tenha aguardado em liberdade o encerramento da instrução processual, desde que demonstrada a presença dos requisitos exigidos para a segregação antecipada, o que se verificou na hipótese dos autos.
2. Presentes elementos concretos para justificar a decretação da prisão preventiva na sentença, para garantia da ordem pública. A negativa ao direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta das condutas em razão das quais o réu foi condenado, porquanto, por diversas vezes, durante o ano de 2022, na condição de padrasto da infante, o agravante praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima que contava com apenas 6 anos de idade.
Destacou-se, diante das circunstâncias dos crimes praticados, que a vítima passou a necessitar de acompanhamento psicológico após os abusos sofridos, o que evidencia a necessidade da custódia cautelar, a fim de resguardar a integridade física e psíquica da vítima. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 923.768/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.) (GRIFEI).

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONEDANAÇÃO DE 10 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDME PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de pedido de reconsideração conhecido com agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado a 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal, sendo denegado o direito de recorrer em liberdade. 2. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental em observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos, desde que apresentado no prazo legal (AgRg no HC n. 745.226/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022). 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
4. No caso, a prisão preventiva está devidamente na gravidade concreta da conduta do agravante, que praticou atos libidinosos diversas da conjunção carnal com a sua prima de 10 anos de idade, consistente em colocar o pênis na boca da criança quando ela estava com os olhos fechados. 5. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 6. Além disso, conquanto a defesa argumente que os fatos datam de final de 2019, esta Corte já decidiu que "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no HC n. 564.852/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020). 7. No mais, o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 8. Ora, "a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).
9. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

10. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

11. Agravo regimental desprovido.

(RCD no HC n. 956.736/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

(GRIFEI).

No presente caso, tenho que, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o Douto Magistrado fundamentou adequadamente sua decisão, uma vez que se encontram delineados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti está consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria do crime de estupro de vulnerável, conforme reconhecido na sentença condenatória. O periculum libertatis, por sua vez, foi evidenciado na potencialidade lesiva da conduta praticada contra crianças sob sua esfera de convivência, em contexto de especial vulnerabilidade, revelando risco concreto à ordem pública. Ademais, como ressaltado na própria sentença, a manutenção da custódia cautelar se justifica pela continuidade dos fundamentos inicialmente adotados no decreto prisional, diante da ausência de alteração do panorama fático-processual desde a sua imposição. Assim, diante da gravidade concreta da conduta e da insuficiência de medidas cautelares alternativas, mostra-se legítima a negativa ao direito de apelar em liberdade. Dessa forma, restam presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Assim, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É como voto.

Belém/PA, 07 de julho de 2025.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/07/2025